Tribunal: TJMMG
Processo: 2000513-32.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000513-32.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 25/01/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENÚNCIA E DO ADITAMENTO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) E 230, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CP) – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – BIS IN IDEM – DECOTAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CPM, EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – REFORMA DA PENA – PROVIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luis Henrique Caldas Barcellar e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso, apenas para, em relação ao crime de ameaça, decotar a circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM) e redimensionar a pena para 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, mantendo a sentença primeva em seus demais fundamentos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 118.243/21 – 1º BPM (Evento 1 - Processo n. 2000205-93.2022.9.13.0004). A Promotora de Justiça oficiante perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (4ª AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Soldado PM Luis Henrique Caldas Barcellar, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Em 24 de fevereiro de 2022, no município de Belo Horizonte/MG, o denunciado ameaçou o Sr. Marciano Pereira de Abreu, por meio de arma de fogo, de lhe causar mal injusto e grave. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na mesma data, o denunciado exigiu, para si, em razão de sua função, vantagem indevida à Sra. Ariadna Bonifácio da Silva, além de ter ameaçado-a, por meio de arma de fogo, de lhe causar mal injusto e grave. Na data dos fatos, o denunciado estava escalado de serviço na escolta de presos na DEPLAN 2, em horário compreendido entre às 14h30min até às 23h00min daquela data. Após encerrar o turno, ainda armado e fardado, o denunciado encontrou-se com os civis Srs. Renan Luiz Garcia de Jesus e Jadiel Ricardo da Mata Oliveira, que estavam em posse de um veículo GM/Ônix, placa RFP-2C75, cor prata, tendo também embarcado no automóvel. O denunciado, juntamente com os Srs. Renan e Jadiel, realizava a segurança de garotas de programa que trabalhavam em pontos de prostituição ao longo da Avenida Afonso Pena, utilizando da função do policial militar para tanto. Naquela noite, tendo conhecimento que um indivíduo de nome Silas, vulgo “Logam”, que dirigia um veículo GM Corsa, cor preta, estava coagindo e exigindo às garotas de programa altas quantias em dinheiro na avenida, os 03 (três) indivíduos decidiram encontrar o paradeiro do Sr. Silas. Para tanto, iniciaram a busca em diversas ruas da cidade. Por volta de 23h50min, na altura da rua Albita, bairro Cruzeiro, os 03 (três) ocupantes do GM/Ônix visualizaram um veículo Corsa, placa FUF-4153, com as mesmas características repassadas pelas garotas de programa. Erroneamente, os ocupantes do veículo abordaram o condutor, que se tratava do motorista de aplicativo Sr. Marciano Pereira de Abreu, momento em que o denunciado, com a arma em punho, mandou-o encostar o veículo. Assustado e temendo se tratar de um assalto, pois o civil não conseguiu visualizar que havia um policial militar no interior do veículo, o Sr. Marciano começou a evadir do GM/Ônix, sentido à Avenida do Contorno. O denunciado e os civis perseguiram o Sr. Marciano até a Avenida do Contorno, local em que, ao visualizar agentes da Guarda Municipal de Belo Horizonte/MG, o motorista pediu socorro, parando o veículo Corsa. Neste momento, percebendo que os guardas municipais caminhavam na direção do veículo GM/Ônix, o denunciado desembarcou do automóvel fardado, entretanto, sem a tarjeta de identificação, se apresentou aos guardas municipais e solicitou que estes abordassem o Sr. Marciano. Como nada foi encontrado em posse do ofendido, tampouco no veículo, os guardas municipais saíram do local. Neste momento, o denunciado se aproximou do Sr. Marciano, verificou todos os seus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 documentos e anotou o seu endereço residencial, mesmo não estando de serviço no momento. O denunciado questionou ao Sr. Marciano sobre o “Logam” e se ele emprestava o seu veículo para outras pessoas, tendo o motorista de aplicativo compreendido que o denunciado estava lhe perguntando sobre o modelo do carro, ao que respondeu que só possuía um Corsa. O denunciado, deduzindo que o Sr. Marciano estava se fazendo de desentendido, começou a proferir que ele possuía diversas passagens policiais, e que já estava pesquisando o seu nome nos sistemas da PMMG, tendo o ofendido respondido que não tinha passagens pela polícia. Ao concluir que o Sr. Marciano não se tratava da pessoa a qual estava procurando, o denunciado disse para a vítima “que não era para transitar mais naquele pedaço, pois ele olhava umas meninas na Afonso Pena” e que “estava a procura de outra pessoa”, liberando-o em seguida. Minutos mais tarde, o denunciado se dirigiu em companhia dos Srs. Renan e Jadiel no veículo GM/Ônix para a Avenida Afonso Pena, próximo ao nº 4.000, local em que abordaram a garota de programa Sra. Ariadna Bonifácio Silva, que mantinha ponto de prostituição naquela parada. Sem desembarcar do banco dianteiro do passageiro, o denunciado, fardado, contudo, sem a tarjeta de identificação, apontou uma pistola preta em direção à Sra. Ariadna, advertendo-a que “as meninas que trabalhavam ali eram dele e que ele mandava na Avenida Afonso Pena há muito tempo”, em claro tom de ameaça. O denunciado ainda exigiu que a ofendida lhe pagasse a quantia devida para fazer a sua segurança na referida avenida e para que ela continuasse a permanecer na prostituição. Em seguida, o denunciado e os civis saíram do local, contudo, ficaram circulando em seus arredores, no intuito de intimidar a vítima. Diante do exposto, DENUNCIO o Sd PM Luis Henrique Caldas Barcellar, como incurso nos arts. 223 (Ameaça) e 305 (Concussão), ambos do CPM (...) (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 04/08/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Foram inquiridas a testemunha de acusação - 1º Tenente PM Alan Cristiano dos Santos e as vítimas – Marciano Pereira Abreu, Ariadna Bonifácio da Silva (Eventos 19 e 29 a 31). Na audiência realizada no dia 15/02/2023, o Ministério Público corrigiu o erro material constante na exordial acusatória, retificando que os fatos narrados na denúncia ocorreram no dia 25/02/2021 e não no dia 24/02/2022. Na ocasião, também foi decretada a prisão preventiva do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acusado, com fulcro nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 29). O mandado de prisão foi cumprido no dia 16/02/2023 (Evento 35 – CERT4). Foram inquiridas as testemunhas de defesa 1º Tenente PM Glinderson de Araújo, 2º Sargento PM Sérgio Augusto de Oliveira Guirra, Cabo PM Eduardo Pereira Lima Filho e Renan Luiz Garcia (Evento 118). Em 10/05/2023, o réu Soldado PM Luis Henrique Caldas Barcellar foi interrogado (Evento 138). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa apresentou pedido de realização do exame toxicológico no acusado (Eventos 148 e 160), o qual foi indeferido (Evento 162). O Ministério Público não requereu nenhuma diligência (Evento 166). Em análise ao pleito defensivo de revogação da prisão preventiva do militar (Evento 171), o douto Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª AJME, à unanimidade de votos, acolheu a manifestação do Ministério Público e manteve a prisão preventiva do Cabo PM Luis Henrique Caldas Barcellar (Evento 181). Concluída a instrução processual, em 11/08/2023, reuniu-se o douto CPJ da 4ª AJME para a sessão de julgamento. Procedida a leitura das peças principais do processo e dada a palavra à ilustre representante do Ministério Público, essa requereu, preliminarmente, que o crime previsto no artigo 223 (ameaça) fosse absorvido pelo crime do artigo 222 (constrangimento ilegal), haja vista que o crime de ameaça foi utilizado pelo acusado para cometer o crime de constrangimento ilegal. Requereu, também, a desclassificação do crime previsto no artigo 305 (concussão), do CPM para o previsto no artigo 230, §2º (rufianismo na modalidade qualificada), do Código Penal (CP). No mérito, requereu a condenação do acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 222 do CPM e 230, §2º, do CP. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência do réu na inquirição da vítima; por ter sido decretada a prisão preventiva do militar quando ele estava de folga e em atendimento médico; por inépcia da denúncia; e pela discrepância das provas com a tipificação legal. No mérito, pugnou pela improcedência da denúncia e pela absolvição do militar, por não haver correspondência dos fatos com as provas. Findos os debates, o juiz de direito singularmente, decidiu, in verbis: Preliminar: nos termos do art. 437, “a”, do CPPM, reconheço como procedente a denúncia, segundo a capitulação do art. 223, do CPM. Mérito: presentes a materialidade e autoria, ausente causas que excluem a ilicitude ou culpabilidade, a condenação se impõe nos termos da denúncia, pena base de 04 meses de detenção, acréscimo de 1/3, comandamento do 70, inciso II, alínea “a” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (torpe) e alínea ”m”(emprego de arma), do CPM, perfazendo a pena de 05 meses e 10 dias, com direito ao “sursis”. Por sua vez, assim decidiu o douto Conselho de Justiça: Preliminar: nos termos do art. 437, “a”, do CPPM, reconhecer como procedente a denúncia, segundo a capitulação do art. 230, § 2º, do CP, o réu responde pelos fatos descritos na denúncia. Não há nulidade no feito a ensejar invalidação dos atos processuais. Não há no que falar na inépcia da denúncia, requisitos legais presentes e correspondência com as provas dos autos. Mérito: presentes a materialidade e autoria, ausente causas que excluem a ilicitude ou culpabilidade, a condenação se impõe nos termos requeridos pelo Ministério Público. O CPJ/PM, votou da seguinte forma: - Juiz presidente, aplicou a pena base de 04 anos de reclusão acréscimo de 1/3, comandamento do 70, inciso II, alínea “a” (torpe) e alínea “m” (emprego de arma), do CPM, perfazendo a pena de 05 anos e 04 meses, regime fechado, sem direito ao “sursis”. - 2º Ten PM Júlia Bianchini Santos Freitas Botelho, aplicou a pena base de 02 anos, 04 meses e 26 dias, de reclusão acréscimo de 1/4, comandamento do 70, inciso II, alínea “a” (torpe), “g” (abuso de poder) e alínea ”m”(emprego de arma), do CPM, perfazendo a pena de 03 anos de reclusão, regime aberto, sem direito ao “sursis”. - 1º Ten PM Hamilton Henrique Costa Silva, aplicou a pena base de 02 anos, 04 meses e 26 dias, de reclusão acréscimo de 1/4, comandamento do 70, inciso II, alínea “a” (torpe), “g” (abuso de poder) e alínea ”m”(emprego de arma), do CPM, perfazendo a pena de 03 anos de reclusão, regime fechado, sem direito ao “sursis”. - Cap PM Guilherme Couto de Oliveira e Maj PM Aires Fernando Moreira Simões, aplicaram a pena base de 02 anos, acréscimo de 1/5, comandamento do 70, inciso II, alínea “a” (torpe) e alínea ”m”(emprego de arma), do CPM, perfazendo a pena de 02 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, regime fechado, sem direito ao “sursis”. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPPM, fica a pena estabelecida em 03 anos de reclusão regime fechado sem direito ao “sursis”. A sentença condenatória pelo crime previsto no art. 223 do CPM foi acostada no Evento 206 e lida em sessão realizada no dia 30/08/2023, oportunidade na qual a defesa manifestou o desejo de recorrer da decisão (Evento 216). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A sentença condenatória referente ao crime previsto no art. 230, §2º, do CP foi acostada no Evento 218. A defesa do sentenciado apresentou as razões de apelação (Evento 230). Em sede preliminar, alegou a inépcia da denúncia e do aditamento. Para tanto, argumentou que, quando do aditamento da denúncia, foi cerceado o direito de defesa e que houve ofensa ao devido processo legal, pois, o juiz a quo indeferiu o pedido da defesa para suspensão do julgamento, com vista no prazo legal, para que fosse adequada a resposta à acusação ao referido aditamento. Também em sede preliminar, alegou violação do direito de presença e exercício da autodefesa pelo réu. Narrou que a audiência de oitiva da suposta vítima Ariadna Bonifácio da Silva se deu sem a presença do ora apelante e seu advogado, o que ocorreu em razão de não terem sido previamente intimados para o ato. Aduziu que o magistrado a quo, ao nomear defensor ad hoc, desconsiderou as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF), ao deixar de cancelar o ato e prosseguir a instrução com a coleta de provas sem a presença do suposto acusado e seu defensor. Asseverou que o direito de presença assegura ao réu acompanhar os atos de instrução processual, junto da defesa técnica, a fim de formular adequadamente sua defesa pessoal e munir seu patrono de elementos para explorar as provas produzidas em juízo. Alegou que a nomeação do defensor ad hoc sem a presença do réu, ora apelante, configura o cerceamento de defesa, pois a ausência de contato prévio entre eles inviabilizou que o defensor tomasse conhecimento da versão do suposto acusado e formulasse a defesa de forma adequada durante a audiência em que foi ouvida a suposta vítima Ariadna Bonifácio da Silva. Dessa forma, concluiu que, demonstrado o prejuízo sofrido e por se tratar de nulidade absoluta insanável, deve ser declarada nula a audiência realizada em 15/02/2023, bem como os demais atos judiciais posteriores. Ainda em sede preliminar, alegou que houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia, o aditamento, as alegações finais orais e a sentença proferida. Relatou que, encerrada a fase instrutória, foi proposta pela representante do Ministério Público, em sessão de julgamento, a alteração das capitulações trazidas na denúncia – artigos 223 (ameaça) e 305 (concussão) , ambos do Código Penal Militar –, tendo sido o pleito parcialmente deferido apenas para desclassificar o delito previsto no artigo 305 do CPM para o previsto no artigo 230, § 2º (rufianismo), do Código Penal, sem, contudo, fazer analogia ao artigo 9º do CPM. Transcreveu o art. 437, “a”, do CPPM e alegou que, após o aditamento da denúncia oferecido através de alegações escritas, deveria ter sido oportunizado ao réu adequar a sua resposta à acusação e se manifestar sobre a alteração da capitulação penal, o que não foi feito, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 acarretando violação ao princípio da correlação entre a denúncia, o aditamento da denúncia e a sentença, bem como ofensa ao devido processo legal e aos seus corolários. Arguiu, ainda, preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação em relação ao crime previsto no art. 230, §2º, do CP, em afronta ao artigo 93, caput, inciso IX, da Constituição Federal. Disse que a sentença é nula, pois não mencionou pontos relevantes, a saber: a data em que a ilustre representante do Ministério Público ofereceu a denúncia; a correção em relação à data em que os fatos ocorreram; a inversão em relação às inquirições das vítimas e testemunhas de acusação, às datas da decretação da prisão preventiva e ao seu cumprimento; a data em que foi realizada a audiência de custódia; o requerimento verbal de desclassificação dos delitos realizado pela representante do Ministério Público; a ausência de enfrentamento de todas as preliminares arguidas pela defesa; a inobservância do critério trifásico e a ausência de análise das atenuantes e das causas especiais de diminuição de pena em relação à conduta delitiva prevista no art. 230, §2º, do CP, quando da dosimetria da pena; e ausência de fundamentação quanto à manutenção da prisão preventiva. No mérito, destacou que o apelante foi condenado pelo crime de rufianismo, qualificado com base, apenas, no depoimento da vítima Ariadna Bonifácio. Alegou que não há, nos autos do processo, provas capazes de sustentar que o apelante recebia dinheiro em proveito da prostituição da suposta vítima ou de qualquer outra profissional do sexo. Asseverou que para a consumação do crime de rufianismo é necessária a comprovação da participação, direta, do agente nos lucros da prostituta, o que não foi demonstrado. Disse que Ariadna em seu depoimento fez menção a uma suposta testemunha (Dilsinha) que teria presenciado a ameaça, no entanto ela não foi apresentada em nenhum momento nos autos. Mencionou que o princípio da imparcialidade, que deve nortear o magistrado, não foi observado no caso em tela, pois o juiz de direito fez questão de demonstrar, durante toda a instrução, sua opinião quanto às profissionais do sexo e a sua indignação em relação ao apelante, situação que influenciou o Conselho Permanente de Justiça. Disse que as testemunhas civis Renan Luiz Garcia de Jesus e Jadiel Ricardo da Mata Oliveira relataram receber quantias para fazer a segurança das prostitutas na Avenida Afonso Pena, todavia, esses depoimentos não incriminam o apelante, já que eles não apontaram a fonte pagadora. Assim, alegou que em face da ausência de comprovação de que o apelante recebeu dinheiro advindo de prostituição alheia, a absolvição pelo crime de rufianismo é medida que se impõe. Na mesma esteira, alegou que o apelante foi condenado pelo crime de ameaça à 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, com base apenas nas infundadas alegações da suposta vítima Marciano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quanto à dosimetria da pena do crime de rufianismo, alegou que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, de forma desproporcional e excessiva, em razão da negativação das circunstâncias judiciais da gravidade do crime e da personalidade do réu, sem justificativa para tanto. Dessa forma, disse que, para atender a tríplice finalidade e respeitar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, deve a pena-base ser redimensionada e reduzida para o mínimo legal. Outrossim, disse que o Conselho Permanente de Justiça aplicou as agravantes previstas no artigo 70, alíneas “a” (motivo torpe), “g” (abuso de poder) e “m” (emprego de arma de fogo), do CPM, no entanto deixou de fundamentar a sua decisão, infringindo, assim, o previsto no artigo 93, IX, da CR/88. Em relação ao crime de ameaça, salientou que foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – gravidade e motivos determinantes do crime – das dez previstas no artigo 69 do CPM. No entanto, alegou que os mesmos parâmetros utilizados quanto à valoração dos motivos determinantes do crime para fixação da pena-base também incidiram para o reconhecimento da agravante art. 70, inciso II, alínea “a”, do CPM, em patente bis in idem. Alegou, ainda, que o apelante não pode ser apenado pela mesma ação delitiva mais de uma vez, motivo pelo qual deverá ser decotado o aumento da pena-base do crime de ameaça (art. 223 do CPM), para que seja fixada em seu mínimo legal. Com essas considerações, requer seja acolhida as preliminares arguidas e, no mérito, a absolvição do apelante dos crimes de ameaça e rufianismo, por ausência de provas. Requer, também, alternativamente, a aplicação das penas-bases no mínimo legal, com o afastamento das causas de aumento de pena (Evento 230). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 237). Preliminarmente, quanto à inépcia da denúncia, alegou que os requisitos essenciais elencados no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) foram devidamente observados pela ilustre representante do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia. Asseverou que o aditamento da denúncia e a desclassificação dos tipos penais são instrumentos diferentes; que, no caso em tela, a denúncia não foi aditada; e que houve apenas um pedido de desclassificação dos tipos penais imputados ao apelante para outros que melhor se amoldavam aos fatos. Aduziu que o pedido de desclassificação dos tipos penais encontra amparo na competência do Ministério Público, sobretudo porque a denúncia não é oferecida com juízo definitivo de certeza, mas sim em indícios de autoria e materialidade, à luz do princípio do in dubio pro societate. Disse que a alegação de que deveria ter sido oportunizado à defesa se manifestar após o pedido de desclassificação dos tipos penais não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 merece prosperar, sobretudo porque o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica. Quanto ao cerceamento de defesa por não ter sido o ora recorrente intimado para a audiência realizada no dia 15/02/2023, disse que o juiz de direito da 4ª AJME nomeou um advogado ad hoc objetivando viabilizar a realização da audiência que iria inquirir a vítima Ariadna Bonifácio da Silva. Alegou que o apelante e a sua defesa técnica foram intimados no dia 13/02/2023, que o militar foi intimado através do comandante da unidade de lotação (evento 28) e que o advogado foi intimado em caráter de urgência (evento 26). Destacou que a secretaria da 4ª AJME realizou contato telefônico com o apelante e com o seu advogado antes do início da audiência, tendo ambos se recusado a participar. No tocante à violação dos princípios do devido processo legal e da correlação entre a denúncia, o aditamento da denúncia, as alegações finais e a sentença, afirma que a correlação do tipo previsto no Código Penal com o artigo 9º do Código Penal Militar não modifica a atribuição desta Justiça especializada para atuar no feito, especialmente porque restou demonstrado nos autos que os crimes imputados ao apelante não foram cometidos no exercício da função, mas sim utilizando-se da autoridade e do poder conferido ao policial militar. Segundo o Ministério Público, após o seu turno de serviço, ainda vestindo a farda, o apelante se deslocou até a Avenida Afonso Pena e, aproveitando-se do temor que difundia, cometeu os crimes a que foi condenado. Ademais, aduziu que não merece prosperar a alegação da defesa de ofensa ao artigo 437 do CPPM. Mencionou que, nos crimes militares em que o sujeito passivo é o próprio Estado de Minas Gerais, a competência para processar e julgar o feito é atribuída aos Conselhos de Justiça, que podem ser permanentes (julgando as praças) ou especiais (julgando os oficiais). Acrescentou que os Conselhos de Justiça são integrados por um juiz de Direito e por outros quatro policiais, que são designados para executar a função de juízes militares. Ressaltou que o Poder Judiciário prioriza a clareza dos atos e busca a celeridade e a eficiência que foi alcançada com as partes debatendo em sessão, oralmente. Disse que a defesa do apelante teve oportunidade de se manifestar sobre as novas tipificações nas alegações finais de defesa. Quanto à alegada nulidade da sentença, defendeu que não há nenhum vício insanável apto a anular a sentença proferida pelo Conselho de Justiça, acrescentando que a sessão de julgamento ocorreu sem intercorrências, tendo sido observado todo o procedimento legal. Em relação à condenação do apelante pelo crime previsto no art. 230, § 2º, do CP, destacou que foram transcritos depoimentos das vítimas – Ariadna e Marciano –, da testemunha – 1º Ten PM Alan, que atendeu a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ocorrência – e das testemunhas civis – Renan e Jadiel –, tendo o CPJ, de forma cuidadosa, realizado a subsunção dos fatos ao tipo penal. Alegou que não merece prosperar as irregularidades apontadas pela defesa, pois elas foram suscitadas de forma superficial, não tendo sido carreado aos autos nenhum elemento de prova. No mérito, mencionou que o apelante foi condenado pela prática de do crime previsto no artigo 230, §2º (rufianismo na forma qualificada), do CP, com base nos depoimentos das vítimas Ariadna Bonifácio da Silva e Marciano e da testemunha de acusação 1º Tenente PM Alan. Colacionou trechos do depoimento prestado pela vítima Ariadna, objetivando demonstrar que a conduta do militar em exigir dinheiro das prostitutas era reiterada e que ele participava diretamente dos lucros, cobrando continuamente as profissionais do sexo. Sobre a alegação de parcialidade do juiz, disse que a defesa não trouxe nenhuma prova capaz de demonstrar o alegado. Em relação ao crime do artigo 223 (ameaça) do CPPM, disse que a condenação do apelante foi devidamente sustentada, não restando dúvidas de que as ameaças a vítima (Marciano) realmente aconteceram. Por fim, alegou que, a pena foi aplicada corretamente, tendo sido consideradas todas as orientações do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que possui decisões no sentido de elevar a pena-base em 1/6 (um sexto) a cada circunstância considerada desfavorável. Disse que as circunstâncias consideradas desfavoráveis foram devidamente fundamentadas, concluindo que não há configuração de bis in idem no reconhecimento das circunstâncias judiciais tida como desfavoráveis. Com esses argumentos, requereu o afastamento das preliminares e a manutenção da condenação do Sd PM Luis Henrique Caldas Barcellar pelos crimes de rufianismo qualificado e ameaça, nos termos da sentença de primeira instância, inclusive com a pena estipulada para cada delito. O e. Procurador de Justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, primeiramente, quanto às preliminares arguidas pela defesa (evento 230 - fls. 12/22 e 31/37), tendo sido satisfatoriamente rebatidas pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinentes ao enfrentamento das preliminares (evento 237 - fls. 04/16), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017, protestando pelas suas rejeições. Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, tendo em vista que, de acordo com as provas apresentadas nas respectivas sentenças (eventos 206 e 218) e nas contrarrazões (evento 237 - fls. 16/26), ficou inquestionável que, no contexto da sua atuação como segurança de prostitutas na região da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, o réu perseguiu e ameaçou o ofendido Marciano Pereira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 de Abreu por imaginar que ele seria a pessoa apontada como responsável por coagir e intimidar as garotas de programa, vindo, em seguida, a exigir da vítima Ariadna Bonifácio da Silva o pagamento de quantias em dinheiro para que ela pudesse trabalhar no ponto de prostituição por ele monitorado, auferindo, assim, ganhos em proveito da prostituição alheia. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 206 e 218), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 237 - fls. 16/26), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de prova. Agora, no que refere ao pleito de fixação das penas-base nos mínimos legais (evento 230 - fls. 37/40 e 42/43), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentações expostas na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas duas delas desfavoráveis ao réu em relação a cada uma das imputações, as penas-base foram fixadas em quatro (04) meses para o crime de ameaça (evento 206) e em dois (02) anos, quatro (04) meses e vinte e seis (26) dias para o delito de rufianismo (evento 218), ou seja, um pouco acima dos mínimos legais, que são, respectivamente, de um (01) mês (art. 223 do CPM) e um (01) ano (art. 230 do CP). [...] Desta forma, totalmente justificável se mostram as elevações de penas-base, uma vez que o réu coleciona circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, de fato, não poderia ter sido ignorado no momento da fixação das sanções. Por fim, no que tange ao pedido de afastamento das agravantes reconhecidas para cada uma das condenações (evento 230 - fls. 40/42 e 43/44), também não deve ser acolhido, já que, de fato, os crimes de ameaça e rufianismo foram cometidos por motivo torpe (art. 70, II, “a”, CPM), em virtude o envolvimento do acusado no âmbito da exploração sexual, e mediante uso de arma de fogo (art. 70, II, “m”, CPM), a qual foi empregada em ambas as ocasiões, em desfavor das duas vítimas, tendo o crime do artigo 230 do CP sido, ainda, praticado com abuso de poder, já que o réu se aproveitou da sua condição de policial militar para tirar proveito da prostituição alheia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 [...] Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição das preliminares arguidas e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente as decisões de 1ª instância (eventos 206 e 218) que condenaram o Cb PM LUIS HENRIQUE CALDAS BARCELLAR nas sanções dos artigos 223, caput, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “m”, ambos do Código Penal Militar, e 230, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “a”, “g” e “m”, do Código Penal Militar. É o relatório. Ao eminente desembargador revisor. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. I - PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA E DO RESPECTIVO ADITAMENTO Em sede preliminar, foi alegada a inépcia da denúncia e do aditamento, argumentando-se, para tanto, que, quando procedeu-se ao aditamento, foi cerceado o direito de defesa e que houve ofensa ao devido processo legal, pois o juiz a quo indeferiu o pedido de suspensão do julgamento, com vista no prazo legal, para que fosse adequada a resposta à acusação ao referido aditamento. Razão não assiste à defesa. Primeiro, é importante salientar que, no caso dos autos, não houve aditamento da denúncia, mas, sim, um pedido de desclassificação dos tipos penais imputados ao ora apelante para outros que melhor se amoldavam aos fatos, o que foi acolhido pelo juízo a quo. Ademais, observa-se que a denúncia foi formulada em obediência aos requisitos estabelecidos no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), descrevendo perfeitamente as condutas típicas atribuídas ao acusado, com todas as circunstâncias necessárias para o exercício da ampla defesa na persecução penal. Cumpre salientar que a denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando da prolação de uma sentença condenatória. O órgão acusador deve oferecer elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada e permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, assim como apresentar indícios que autorizem associar o fato ao denunciado, como ocorreu no caso em tela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a superveniência da sentença penal condenatória torna superada a análise da alegação de inépcia da denúncia: [...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a superveniência da sentença penal condenatória esvai a análise de inépcia da denúncia, porque viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, não mais existindo mera acusação em face do acusado, mas a definição de sua culpa, em sentença, que passa a ser passível de enfrentamento recursal. [...] (AgRg no AREsp 1626777/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) Por tais razões, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia. II - PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PRESENÇA E DO EXERCICIO DE AUTODEFESA DO APELANTE O apelante alegou cerceamento de defesa por não ter sido devidamente intimado para a audiência realizada no dia 15/02/2023. A alegação não merece prosperar. Analisando detidamente os autos, percebi que o apelante e a sua defesa técnica foram intimados no dia 13/02/2023 para a audiência de inquirição da vítima Ariadna Bonifácio da Silva. O apelante foi intimado através do comandante da unidade de lotação (Evento 28) e o advogado, em caráter de urgência, consoante se depreende no Evento 26. Cumpre ainda destacar que consta na ata da audiência coligida no Evento 29 que a Secretária da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) realizou contato com o advogado do apelante, que se recusou a comparecer à audiência, ainda que remotamente, on line. Dessa forma, objetivando viabilizar a realização da audiência de inquirição da vítima, foi nomeado para o apelante um defensor ad hoc, que, ao ser intimado para manifestar-se sobre suposto cerceamento de defesa alegou não ter havido disparidade de armas entre a acusação e a defesa, tendo o ato processual transcorrido em conformidade com os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, conforme abaixo transcrito: [...] Este Advogado foi nomeado, em razão da impossibilidade de comparecimento do defensor constituído, e da urgência do ato processual, uma vez que a cidadã que seria ouvida, fora localizada por determinação do juízo, em diligência de inteligência da PMMG, tendo sido oportunizado acesso ao processo eletrônico, com encaminhamento do número pelo juízo, o que possibilitou o conhecimento dos documentos constantes dos autos principais, tais como Denúncia e do IPM constante em processos relacionados com o número 2000205-93.2022.9.13.0004. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Ainda com o costumeiro cuidado, em garantir o devido processo legal e a ampla defesa, o Magistrado aguardou o acesso virtual deste Advogado, que levou algum tempo, já que tomava ciência do processo, para dar início à audiência, registre-se, que o IRMP também se encontrava participando da audiência virtualmente, em condições exatamente iguais à do defensor. No mesmo sentido de garantir a paridade de armas e o respeito ao contraditório e a ampla defesa, o Magistrado não interviu em nenhuma das perguntas formuladas pela defesa, permitindo liberdade de atuação ao profissional. Ao final da audiência, considerando o requerimento do MP para decretação da prisão preventiva, mais uma vez, o Juiz de Direito, imediatamente após o fim da fala de acusação, concedeu a palavra a defesa para que apresentasse suas contrarrazões ao pleito. Somente após a manifestação da defesa, passou o Conselho de Justiça a decidir sobre a prisão preventiva. Ao final da audiência, foi ainda submetida a ata de audiência à apreciação da defesa para concordância e ciência [...] (Evento 59). Isto posto, passo pelo preliminar, haja vista que não foi identificado qualquer vício insanável, pelo contrário, restou demonstrado nos autos que o ato processual – audiência de inquirição da vítima Ariadna – foi realizado em consonância com os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. III- PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA, O ADITAMENTO, AS ALEGAÇÕES ORAIS E A SENTENÇA Foi relatado que, encerrada a fase instrutória, foi proposta pela representante do Ministério Público, em sessão de julgamento, a alteração das capitulações trazidas na denúncia – artigos 223 (ameaça) e 305 (concussão), ambos do Código Penal Militar (CPM) –, tendo sido o pleito parcialmente deferido apenas para desclassificar o delito previsto no artigo 305 do CPM para o previsto no artigo 230, § 2º (rufianismo), do Código Penal (CP), sem, contudo, fazer-se analogia ao artigo 9º do CPM. Foi transcrito o art. 437, “a”, do CPPM e foi alegado que, após o aditamento da denúncia oferecido através de alegações escritas, deveria ter sido oportunizado ao réu adequar a sua resposta à acusação e se manifestar sobre a alteração da capitulação penal, o que não foi feito, acarretando violação ao princípio da correlação entre a denúncia, o aditamento da denúncia e a sentença, bem como ofensa ao devido processo legal e aos seus corolários. Tais argumentos não encontraram guarida no nosso ordenamento jurídico. Sobre o princípio da congruência, é consabido que se trata de efetiva garantia ao réu de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de se defender da acusação. Segundo o brocardo, o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação jurídica nela indicada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e aquele pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante se a exordial deixou de indicar a capitulação jurídica ou fez imputação diversa da reconhecida na sentença. Não por outro motivo, o artigo 437 do CPPM dispõe que o Conselho de Justiça poderá dar ao fato definição jurídica diversa da indicada na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO: ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS E VIOLAÇÃO À TEORIA MONISTA DO CONCURSO DE PESSOAS. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] II - Sobre o princípio da congruência, é consabido que se trata de efetiva garantia ao réu de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de se defender da acusação. Segundo o brocardo, o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela indicada. Precedentes. [...] (STJ - AgRg no HC n. 735.829/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ABUSO DE AUTORIDADE. LESÃO CORPORAL. PRÉVIO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL COM BASE EM INQUÉRITO POLICIAL COMUM. NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. artigo 25 DO CÓDIGO DE PROCESSO MILITAR. PROVAS COLHIDAS POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SEM ATRIBUIÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVALIDAÇÃO DAS PROVAS. NOVA DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR AO ACÓRDÃO APONTADO COMO ATO COATOR. NOVO EXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA ANÁLISE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE A JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. ERRO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO. DEFESA CONTRA OS FATOS E NÃO CONTRA A CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO ANTES DA SENTENÇA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 9. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, razão pela qual eventual equívoco do Ministério Público na indicação do tipo penal imputado ao Paciente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 não torna inepta a denúncia nem inviabiliza a ação penal, podendo o referido erro ser sanado a qualquer tempo até a sentença (artigo 437 do Código Penal Militar). (STJ - Habeas Corpus n. 594.310. Relatora: Ministra Laurita Vaz. Julgado em 14/05/2021). Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Inquérito. Crime de responsabilidade dos Prefeitos. 1. O exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória. 2. O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 3. Não é inepta a denúncia que, ao descrever fato certo e determinado, permite ao acusado o exercício da ampla defesa. Precedentes. 4. Denúncia recebida. (STF - Inq 4093, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-02-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016) Isto posto, passo pela preliminar de violação ao princípio da congruência, por entender que o vício apontado pela defesa do apelante não se configurou. IV - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA A defesa, alegou, ainda, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação em relação ao crime previsto no artigo 230, §2º, do CP. Também não merece prosperar a alegação do apelante. O apelante foi devidamente condenado após a comprovação da autoria e da materialidade delitiva. Da leitura da sentença condenatória acostada ao Evento 218, constato que o juízo a quo apresentou motivação suficiente para amparar o seu convencimento, não se confundindo fundamentação sucinta com ausente ou insuficiente. Sobre a nulidade da sentença por ausência de fundamentação já se posicionou o STJ e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL E TRANSCURSO DO PRAZO. EXAME. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. [...] 2. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (STF, Tema 339). Precedentes. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 3/10/2022). "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO AGRAVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - MÁCULA INEXISTENTE - IMÓVEL - VÍCIO CONSTRUTIVO - DECADÊNCIA - NÃO APLICAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - ESCOAMENTO INVERIFICADO Não é nula por ausência de fundamentação a decisão que, apesar de sucinta, registra os motivos que lograram embasá-la. A ação que tem em mira reparação de danos pautada em vício construtivo não está sujeita a qualquer prazo decadencial. Em situações tais, incide apenas a prescrição disciplinada pela norma civil segundo regra geral de 10 anos, porquanto em pauta responsabilidade de ordem contratual. Trata-se de entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.230021-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA - NULIDADE DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA - REJEITAR - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERDA DE PARTE DOS APARELHOS - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - ART. 499 DO CPC - NECESSIDADE - PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - INADIMPLENCIA NÃO DEMONSTRADA - ART. 373, INCISO I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nula é a decisão órfã de fundamentação, não a decisão breve, concisa, sucinta, pois concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.053156-4/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023 Por essa razão, rejeito a preliminar de nulidade da decisão, por falta de fundamentação. No mérito, entendo que deve ser mantida a sentença condenatória em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. Os delitos previstos nos artigos 223 (ameaça) do CPM e 230, §2º (rufianismo), do CP dispõem: Art. 223, CPM - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave: Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a pena é aumentada de um terço. Art. 230, CP - Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 § 1º - Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância: Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. § 2º Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Em juízo, a vítima Ariadna Bonifácio da Silva narrou de forma detalhada os fatos, demonstrando que a conduta do militar, ora apelante, de exigir dinheiro das profissionais do sexo para que elas pudessem trabalhar no ponto de prostituição por ele monitorado era frequente, vejamos: [...] confirma que o acusado apontou para ela uma arma no dia 25/02/2021. Perguntada se ele exigiu o dinheiro ou se ele subtraiu o dinheiro, respondeu que, ele exigiu, não chegou a subtrair porque eu resisti e ele agressivamente falou que as meninas daquele lugar trabalhavam para ele e que os meninos e apontou para os meninos que estavam com ele no carro também trabalhava para ele, ou seja, eu entendi que na ausência dele quem viria buscar o dinheiro seriam aqueles rapazes. Perguntada se nesse dia ele levou algum dinheiro, respondeu que, nesse dia eles não levaram meu dinheiro porque eu resisti, eu falei que não iria pagar, falei que a rua era pública, que eu não tinha carteira assinada e que eu já sofria muito para estar ali perdendo noite de sono, passando frio, tomando chuva, tendo que selecionar para não passar por situações desagradáveis com alguns clientes que realmente dão trabalho e com a concorrência desleal, devido a minha idade porque tem muita menina nova, inclusive, menores de idade, que eles conseguem carteira de identidade falsa para elas para ficar subtraindo dinheiro delas. Aí ele ficou de voltar no outro dia, ele falou que se ele não voltasse aqueles meninos que trabalhavam para ele voltaria para coletar o dinheiro. Perguntada se ele voltou no outro dia, respondeu que, não porque foi nesse dia que aconteceu os fatos, que a ROTAM pegou eles ali na avenida Brasil e que eles foram presos. Mas, a delegada doutora Maria Alice que colheu meu depoimento na delegacia do bairro Floresta, pegou as notas de cinquenta reais no bolso dos meninos que foram presos, eles não conseguiram prender o Luís Henrique porque ele estava fardado, ele estava de serviço, ele desceu pegou o Peugeot que é o carro dele, que ele havia deixado ali próximo da Praça Milton Campos e foi embora, ele deixou com os meninos o ônix prata. Nesse dia os meninos já haviam feito algumas cobranças porque tinha dinheiro, tinha umas notas de cinquenta no bolso deles, a delegada contou essas notas na minha frente. Perguntada, se após os fatos, voltou a ser incomodada, respondeu que, por um bom tempo não, mas, ele voltaram para lá, eu acho que eles acharam que isso daqui não ia dar em nada e aí eles voltaram porque eu estou vendo esse ônix prata rodando lá com outras pessoas dentro. O carro do Luís Henrique TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 eu não vi mais, mas eu tenho foto dele várias vezes na porta da minha casa me cerceando, eu tive que mudar de endereço [...] o dia que não era ele me cerceando eram outras pessoas, era eu ir para academia eu via eles, era eu levar meu cachorro para passear eu via eles, era meu filho sair para trabalhar eu via eles. Do policial eu tenho foto dele, eu tive que me mudar eu morava no bairro da Graça, mas tive que mudar. Eu posso mostrar fotos aqui agora para o senhor do carro dele, o carro particular dele é vermelho, esse carro prata ele deixava lá na avenida para os rapazes cobrarem o dinheiro [...] Perguntada quanto tempo o militar ficou incomodando, respondeu que, até eu me mudar, os fatos ocorreram no dia 25/02/2021, em três meses eu me mudei [...] tudo que eu falo aqui pode ser comprovado pelas câmeras do olho vivo, tem uma câmera de trezentos e sessenta graus ali na Praça da Milton Campos [...] e ele fazia isso que o Luís Henrique Barcellar faz hoje [...] depois desse Eduardo apareceu o Matheus que eu também já chamei a polícia para ele, chamei não, estava passando uma viatura eu pulei na frente e contei o que ele estava fazendo, porque se chamara polícia eles não vão [...] depois eles começaram a tentar colocar mulher perto de mim eu não aceitei porque eu não sou burra, eu sou inteligente, se a mulher começa a fazer coisa errado as coisas caem para cima de mim e eu não sou a favor de coisa errada, eu não sou a favor de boates e sites porque é uma exploração maior do que o que a gente passa ali [...] tem uma menina lá que se chama Fernanda, ela até tem um caso com um militar da ROTAM, foi isso que eu fiquei sabendo, sempre que ela chega lá, a viatura sobe e ela pendura na porta da viatura, ela tem uns quarenta anos, não é menina de frente não, ela hoje está tomando conta das meninas lá, e quando o Luís Henrique falou que as meninas trabalham para ele, era ela e mais duas que chegaram, e essa meninas queriam ficar no lugar que eu estava desde 2016 quietinha e nunca tinha tido problema com ninguém, então eu relaciono o Luís Henrique com elas porque foi ele que empunhou a arma para mim e falou “essas meninas trabalham para mim”, elas também não estavam indo não, voltaram tem uns dois meses, então eles é que cafetinam e cobram rua [...] Perguntado sobre o valor exigido por noite, respondeu que, cinquenta reais por menina, mas o que eles tiram não é só por isso não [...] Perguntada se outras meninas também são vítimas de extorsão, respondeu que, a maioria das meninas que passaram antes de mim pela mesma situação não estão mais lá e se chegar a perguntar para elas com certeza elas não vão falam, elas tem medo, eles roubam bolsas, ele ficam observando as meninas, eles sobre e descem a avenida atrás delas, esse Logan mesmo voltou e eu já tenho a placa do carro dele, carrão, ele tinha um carrinho furreca e comprou tudo com dinheiro disso daí porque ele não trabalha, ele é vagabundo, ele põe mulher na Afonso Pena, ele põe mulher na Pampulha, ele põe travesti na Pampulha e estava pondo travesti aqui também, porque tem homem que gosta. O Marciano falou que o Luis estava procurando o Logan e não é não porque isso que eles fizeram isso com ele não porque esses dois só andam juntos [...] esse Marciano era o Uber que eu peguei quando eles colocaram a arma na minha cabeça [...] esse Marciano estava rodando por lá, o ponto de corrida dele era ali, no bairro Cruzeiro, na zona sul, ele é de Ibirité, só que eles viram a placa do carro, identificaram que era o carro que me levou na praça no outro dia, aí eles quiseram saber quem era o cara TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 e porque ele me levou e ele era apenas o uber que eu peguei e fizeram isso, fizeram o cara descer de ré da Pinhuí até a contorno, o Luís Henrique nesse Peugeot vermelho, imbicou o carro dele até lá embaixo e ele estava fardado e ermado, o menino ficou doido, desesperado e ele foi para delegacia para identificar ele também, isso eu fiquei sabendo depois, o menino ainda chamou uma viatura da guarda e no final eles ainda colocaram ele de errado, como se o menino fosse bandido e o bandido era ele [...] (Evento 31, vídeo 1) A vítima Marciano Pereira Abreu alegou ter sido perseguida e ameaçada pelo apelante, que, após uma série de questionamentos, o “aconselhou” a não rodar mais na Avenida Afonso Pena, vejamos: Perguntado se os fatos ocorreram tal como descrito na denúncia, respondeu que, sim [...] Eu estava trabalhando era por volta de vinte e três e cinquenta, eu estava trabalhando como autônomo como motorista de aplicativo, tinha acabado de deixar um passageiro no bairro Cruzeiro e estava descendo a Afonso Penal para pegar outra corrida aí eu notei que tinha um carro atrás de mim, eu desci a Afonso Pena e ele desceu atrás, peguei o retorno para pegar a Albita, sentido OAB e o carro continuou atrás, eu pensei estou atrapalhando esse carro vou encontrar para ver se ele passa, eu encostei e ele parou do lado, aí eu pensei que era um assalto porque os vidros do carro estavam escuros e eles começaram a gritar mandando eu encostar, aí eu acelerei e ele acelerou atrás, aí desci Albita, virei a Pinhui e quando eu entrei na contorno, como ele estava com um carro mais potente que o meu, ele estava com um ônix novo turbo aí ele parou me fechando e mandando eu encostar, quando eu tentei sair de ré, eles vieram também e ficaram de frente, eles ficaram na contramão. Aí eu vi um carro da guarda, parei meu carro no meio da rua e corri atrás da guarda, aí desceu desse ônix um policial e ele pediu para o guarda me abordar, ele falou que tinha alguém no carro comigo, falou que eu estava com alguma coisa no carro, os guardas olharam, viram que eu não estava com nada, nessa hora eu já estava com a mão na cabeça, o policial enfiou a mão no meu bolso e foi tirando minhas coisas, os guardas ficaram olhando e os policias militares falaram que ali já estava tranquilo, os guardas foram embora e ficou só eu, o PM e o cara que estava dirigindo o ônix [...] aí eles ficaram me perguntando um monte de coisa, se eu conhecia um tal de Logan, se o carro era meu, quem rodava no carro, se eu emprestava o carro para alguém e eu respondi que o carro era meu, que eu tinha comprado o carro há pouco tempo do meu cunhado, o carro estava com a placa de São Paulo, mas que eu já estava transferindo, aí ele falou que não era para eu rodar naquela região porque tinha um pessoa com o carro parecido com o meu. Eu fiquei com medo e pensei que meu carro estava clonado. Eu fui registrar um boletim de ocorrência na Companhia da Rua da Bahia e enquanto eu estava lá eles chegaram com outra pessoa presa e de lá eu fui na polícia civil, no bairro Floresta para representar [...] parece que essas mesmas pessoas apontaram a arma para alguém, porque quando eu fui abordado pelos guardas e pela policia eu falei com eles que eu tinha corrido porque eu achei que era um assalto porque se eles tivessem falado que era polícia eu tinha encostado, mas não eles só mandaram eu encostar, estava escuro, o vidro do carro era escuro, eles colocaram a mão para fora, apontaram a arma e mandaram eu encostar, eu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 achei que era um assalto e já tinha um tempo que eles estavam me perseguindo [...] eu fiz o boletim de ocorrência e já fui encaminhado para a Floresta porque os dois indivíduos que estavam com o PM foram presos, aí eu tive que ir lá para o Floresta porque eu entrei como testemunha. Perguntado se após os fatos recebeu algum tipo de importunação ou aviso, respondeu que, após os fatos eu fiquei mais restrito em rodar de aplicativo, eu rodo muito pouco, eu comecei a trabalhar fichado e parei de rodar a noite porque eu fiquei cismado, querendo ou não isso me causou um transtorno [...] Perguntado se o acusado assumiu que faria a segurança daquela região, respondeu que, ele me falou assim “não roda aqui mais com esse carro porque eu olho umas meninas aqui e tinha um carro igual esse rodando aqui” e eu fiquei com medo, evitei rodar na região, porque eu prezo pela minha vida. Perguntado se o Cabo Barcellar assumiu ser responsável pela segurança, respondeu que, ele falou comigo que olhava umas meninas lá na Afonso Pena. Perguntado se o Cabo Barcellar apontou uma arma para ele, respondeu que, sim, na hora da perseguição e não dava para eu perceber que era um policial militar, ele só colocou o braço para o lado de fora do carro e os vidros eram muito escuros. Perguntado se o Cabo Barcellar estava fardado, respondeu que, depois que ele desceu do carro deu para ver que ele estava fardado antes como ele só tinha colocado o braço para fora não dava para ver que era um policial, eu só consegui identificar que era um policial porque eles estava fardado e foi na hora que os guardas me abordaram, eu desci do meu carro, corri até a guarda, pedi para eles abordarem o carro deles e eu que acabei sendo abordado [...]. perguntado se atendia garotas de programa na Afonso Pena, respondeu que, eu tinha costume de rodar na região porque lá era bom de chamada e as viagens eram mais tranquilas [...] que já fez o transporte de garotas de programa, mas pelo aplicativo [...] Perguntado se parou de rodar na região por medo, respondeu que, sim, eu tenho que resguardar a minha vida. Perguntado se sentiu ameaçado, respondeu que, me senti e até hoje eu me sinto [...] Perguntado se o Cabo Barcellar estava de colete e tarjeta de identificação no dia dos fatos, respondeu que, ele estava de farda, sem colete, sem identificação e sem a boina [...] Perguntado se já ouviu alguma história de extorsão as mulheres que trabalham na Avenida Afonso Pena, respondeu que, sim, já ouvi, não sei é verdade, mas já escutei sim. Eu já escutei que para elas ficaram na rua elas tem que pagar [...] Perguntado quem estava armado no dia dos fatos, respondeu que, na hora que o Cabo Barcellar desceu do carro ele já não estava com a arma na mão mais, ele estava com a arma acoldreada e desceu ele e esse outro rapaz que estava dirigindo o carro, se esse rapaz estava armado eu não vi, nem a terceira pessoa que estava no carro eu vi só fiquei sabendo dele depois [...]. Perguntado se o Cabo Barcellar estava sentado no banco do passageiro ou no do motorista, respondeu que, ele estava sentado no banco da frente do passageiro, foi ele que apontou a arma para mim, o outro rapaz estava dirigindo [...] perguntado o horário da abordagem, respondeu que, era por volta de vinte e três e cinquenta [...] perguntado se sentiu ameaçado com a abordagem do policial enquanto ele estava no carro descaracterizado, respondeu que, com certeza eu inclusive achei que era um assalto. Perguntado se já sofreu uma abordagem desse tipo da polícia militar, respondeu que, não, nada parecido [...] Perguntado se reconhece o Cabo Barcellar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 como sendo o autor dos atos praticados naquele dia, respondeu que, eu reconheço [...] (Evento 19, vídeo 2) O depoimento prestado pelo 1º Tenente PM Alan Cristiano dos Santos corrobora as alegações apresentadas pelas vítimas Ariadna Bonifácio Silva e Marciano Pereira Abreu, senão vejamos: [...] Confirma os depoimentos prestados anteriormente [...] que foi abordado por Ariadna e que ela lhe relatou ter sido ameaçada por ocupantes de um veículo e que tinha um que estava fardado e ela disse que essas ameaças aconteciam para que essas pessoas tirassem proveito da prostituição delas ali na Afonso Pena. Perguntado se Ariadna alegou que as ameaças aconteciam de forma reiterada, respondeu que, sim ela disse que era uma coisa que acontecia corriqueiramente. Perguntado se as ameaças eram feitas de forma verbal ou com o uso de arma de fogo, respondeu que, nesse dia que a gente a encontrou ela disse que a ameaça foi feita com uma arma de fogo sendo apontada para ela pelo policial militar fardado. Perguntado se após a denúncia encontrou o militar, respondeu que, ao subir a Afonso Pena nós vimos um policial militar fardado saindo de um veículo e entrando em um Peugeot vermelho a situação chamou a atenção da gente porque era um policial saindo de um veículo e entrando em outro na Afonso Pena, nós continuamos a subir e encontramos com a vítima, ela nos relatou os fatos e nós pensamos “é aquele carro”, nós descemos a Afonso Pena e não achamos o carro, quando nós subimos de novo para perguntar a Ariadna se ela tinha mais alguma informação ela nos relatou que eles tinham acabado de descer aí nós descemos e conseguiu abordá-los [...] nós abordamos de praxe, fizemos eles descer do veículo, identificamos os ocupantes e em conversa com eles, eles nós falaram que tinha um policial militar que os ajudavam, que ele era do primeiro batalhão, declinou o nome, nós olhamos a foto dele na intranet e eles confirmaram ser o policial que a gente mostrou a foto. A partir daí eu acionei o CPU dele, passei para ele todas as informações, deixei os abordados com ele, produzi um relatório para o meu comando e foi isso que aconteceu. Perguntado o que aconteceu com os abordados, respondeu que, eu abordei e os deixei com o CPU porque essa não era uma ocorrência de ROTAM [...] Perguntado se tem conhecimento de que essas ameaças são feitas para outras garotas de programa, respondeu que, segundo a Ariadna essas ameaças eram feitas por um grupo chefiado por esse militar, que essas pessoas usavam a figura desse militar para conseguir dinheiro das meninas lá. Perguntado se tem conhecimento de outras situações envolvendo esse militar, respondeu que, parece que nesse dia mesmo teve uma outra vítima que procurou a guarda civil para prestar queixa alegando ter sofrido ameaça desse grupo. Perguntado se Ariadna alegou ser constante essa situação e se as ameaças eram sempre feitas por um policial, respondeu que, ela disse que esse grupo se valia da condição do policial militar, que ele quase sempre estava no carro, mas quando ele não estava, os civis falavam que iam trazê-lo, então, ele sempre era usado como garante da situação, ainda que ele não estivesse presente [...] Perguntado se Ariadna reconheceu os civis no dia, respondeu que, sim [...] (Evento 19 – VÍDEO3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Por fim, é importante salientar que a dosimetria da pena se submete à discricionariedade judicial, regulada nas particularidades de cada caso, uma vez que o legislador não estabeleceu critérios matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da reprimenda, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. Em relação ao crime previsto no artigo 230, §2º, do CP, percebo que a pena foi fixada, pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, em consonância com o estabelecido nos artigos 69 do CPM e art. 435 do CPPM, vejamos: - Juiz presidente, aplicou a pena base de 04 anos de reclusão acréscimo de 1/3, comandamento do 70, inciso II, alínea “a” (torpe) e alínea “m” (emprego de arma), do CPM, perfazendo a pena de 05 anos e 04 meses, regime fechado, sem direito ao “sursis”. - 2º Ten PM Júlia Bianchini Santos Freitas Botelho, aplicou a pena base de 02 anos, 04 meses e 26 dias, de reclusão acréscimo de 1/4, comandamento do 70, inciso II, alínea “a” (torpe), “g” (abuso de poder) e alínea “m” (emprego de arma), do CPM, perfazendo a pena de 03 anos de reclusão, regime aberto, sem direito ao “sursis”. - 1º Ten PM Hamilton Henrique Costa Silva, aplicou a pena base de 02 anos, 04 meses e 26 dias, de reclusão acréscimo de 1/4, comandamento do 70, inciso II, alínea “a” (torpe), “g” (abuso de poder) e alínea “m” (emprego de arma), do CPM, perfazendo a pena de 03 anos de reclusão, regime fechado, sem direito ao “sursis”. - Cap PM Guilherme Couto de Oliveira e Maj PM Aires Fernando Moreira Simões, aplicaram a pena base de 02 anos, acréscimo de 1/5, comandamento do 70, inciso II, alínea “a” (torpe) e alínea “m” (emprego de arma), do CPM, perfazendo a pena de 02 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, regime fechado, sem direito ao “sursis”. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPPM, fica a pena estabelecida em 03 anos de reclusão regime fechado sem direito ao “sursis”. Já no tocante ao crime de ameaça (art. 223 do CPM), constato que a dosimetria da pena restou estabelecida nos seguintes fundamentos: a) Da gravidade do crime: o crime é grave, uma vez que praticou o crime durante a pratica inaceitável de rufianismo com o uso da função de policial militar, circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: nada a considerar; d) Dos meios empregados: embora tenha utilizado arma de fogo, nada que exaspere a pena-base; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: a conduta do réu de perpetrar a ameaça para satisfazer interesse de ganho perante a prostituição de outrem, torna a conduta desfavorável; g) O tempo do crime: nada a considerar; h) O lugar do crime: nada a considerar; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade do crime/ arrependimento após o crime: nada a considerar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, não identifiquei quaisquer circunstâncias atenuantes, restando verificada a circunstância agravante prevista no artigo 70, II, alínea “a” do CPM, motivo torpe e alínea “m” emprego de arma de fogo, eis que o denunciado agiu com o intuito de receber proveito da prostituição alheia e com emprego de arma de fogo, o qual acresço em 1/3 à reprimenda, totalizando 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Na terceira fase não identifiquei circunstâncias de causa de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno a reprimenda final em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção. Dessa forma, percebo que o juízo a quo utilizou os mesmos fundamentos dos motivos determinantes do crime para fazer incidir a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “a”, do CPM, em patente bis in idem. Desta feita, decoto a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “a”, do CPM e aplico a fração de 1/5 (quinto), o que corresponde a 24 (vinte e quatro) dias. Assim, na segunda fase da dosimetria da pena, acresço, à pena-base, 24 (vinte e quatro) dias, totalizando a pena em 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a qual torno definitiva em face da ausência de causa de aumento ou diminuição da pena. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso, apenas para, em relação ao crime de ameaça, decotar a circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “a”, do CPM e redimensionar a pena para 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, mantendo a sentença primeva em seus demais fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator